Tribunal: TJPA
Processo: 0806214-16.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806214-16.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCOS PABLO TAVARES DE GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade da negativa de internação emergencial e reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e a fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente contradição. A decisão foi clara ao justificar a redução do valor com base na razoabilidade e nas circunstâncias do caso. Pretensão recursal que visa rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806214-16.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO:
MARCOS PABLO TAVARES DE GOUVEA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARCOS PABLO TAVARES DE GOUVEA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22408279

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCOS PABLO TAVARES DE GOUVÊA
em face do acórdão de ID 22408279, proferido nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada contra
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Internação emergencial. Carência contratual. Abusividade. Dano moral.
Quantum
indenizatório. Redução. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de negativa de cobertura para internação hospitalar em situação de emergência, sob o argumento de não cumprimento do período de carência contratual. A genitora do autor, diagnosticada com pneumonia, foi internada em hospital público após negativa da operadora, vindo a óbito posteriormente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura para internação hospitalar em caso de emergência, em razão do prazo de carência contratual; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a negativa de cobertura, com base no não cumprimento de carência, é abusiva quando ultrapassado o prazo máximo de 24 horas para atendimentos de urgência ou emergência, conforme disposto na Súmula 597 do STJ e no art. 12, V, "c" da Lei 9.656/98.

4. É igualmente abusiva a limitação temporal de internação emergencial, conforme previsto na Súmula 302 do STJ.

5. Diante da falha na prestação de serviço e do nexo causal entre a conduta da operadora e o sofrimento causado, justifica-se a condenação por danos morais. Contudo, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 20.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: 1. é abusiva a negativa de cobertura de internação emergencial por parte de operadora de plano de saúde, quando ultrapassado o prazo de 24 horas de carência. 2. é abusiva a limitação temporal da internação.

___________

Dispositivos relevantes citados: art. 12, V, "c" da Lei 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 do STJ; Súmula 302 do STJ

Nos embargos de declaração ora apresentados, o autor alega contradição interna na decisão colegiada, pois o acórdão reconheceu a falha na prestação do serviço, a urgência do quadro clínico, a ilegalidade da negativa de cobertura e o sofrimento causado à família, inclusive apontando nexo causal entre a conduta da operadora e o dano, mas, contraditoriamente, afastou a possibilidade de vinculação direta entre o óbito e a negativa de atendimento, o que teria justificado a redução da indenização.

Em contrarrazões, a embargada apresentou contrarrazões, sustentando o caráter meramente infringente do recurso e requerendo sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Da admissibilidade.

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e atenderem aos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Do mérito.

De acordo com o ordenamento processual, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do juízo de convencimento do colegiado.

No caso em apreço, o embargante aponta suposta contradição no acórdão, por entender que houve incongruência entre os fundamentos — que reconhecem falha na prestação de serviço e situação de urgência/emergência — e o dispositivo que reduziu a indenização por danos morais.

Entretanto, não se verifica qualquer contradição no julgado. O acórdão foi claro ao fundamentar que, embora a negativa de cobertura tenha sido indevida e configurado dano moral, não houve elementos suficientes nos autos que demonstrassem o nexo direto entre a negativa do plano de saúde e o óbito da paciente, o que justifica a modulação do valor indenizatório para R$ 20.000,00, nos termos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Transcrevo parte do voto:

“(...)

Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013). (...)”

Ademais, é firme o entendimento de que a contradição a ser sanada por meio de embargos é aquela interna ao julgado, e não entre a fundamentação da decisão e a pretensão da parte.

Portanto, o que se constata é o inconformismo da parte com o desfecho do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A pretensão recursal visa, em verdade, à revaloração da prova e ao reexame do mérito, o que é incabível nesta via.

Dessa forma, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de embargos de declaração e o REJEITO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025